Tribunal: STF
Processo: HC 190946
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de embargos de divergência opostos por Natalino Torres SA contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Constitucional. Afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com fundamento na existência de ações penais em curso. Possibilidade. Precedente. Divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias no sentido do envolvimento do agravante com atividades criminosas. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 
    1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento do réu com atividades criminosas, o qual justifica a aplicação ao caso do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (HC nº 132,423/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17). 
    2. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
    3. Agravo regimental não provido.”
Examinados os autos, decido. 
O recurso é manifestamente incabível. 
É firme a jurisprudência no sentido de que 
    “não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de ‘habeas corpus’, quer, ainda, no âmbito de recurso ordinário em ‘habeas corpus’.” (HC nº 88.247/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/11/09).
    Perfilhando esse entendimento destaco: 
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no habeas corpus. Ausência de previsão legal. Não cabimento. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que ‘não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de ‘habeas corpus’, quer, ainda, no âmbito de recurso ordinário em ‘habeas corpus’’ (HC nº 88.247/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/11/09). 2. Agravo regimental não provido” (HC nº 120.017/SP-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/4/15);
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CABIMENTO. I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido do não-cabimento de embargos de divergência da decisão proferida por uma das suas Turmas em recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. II. - Agravo não provido” (RHC 83.242/AM-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro, Carlos Velloso, DJ de 28/11/03);
    “Agravo Regimental nos Embargos de divergência em Habeas Corpus. 2. Alegações do agravante: i) incorreção da decisão da 1ª Turma desta Corte quando do julgamento do HC 88.249, que considerou a existência de mero erro material na transcrição das respostas dos jurados; ii) necessidade de que sejam consideradas a infringência e a divergência configuradas no referido julgamento; e iii) nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, tendo em vista o descumprimento da Súmula 156 do STF. 3. Decisão agravada proferida em consonância com iterativa jurisprudência desta Corte, segundo a qual não são cabíveis embargos de divergência em habeas corpus. Precedentes: HC-AgR 84.543/RN, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, unânime, DJ 18.3.2005; HC 84.627/SP, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; RHC-AgR 83.242, Rel Min. Carlos Velloso, Pleno, unânime, DJ 28.11.2003; HC-EDv-AgR 76.677, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, unânime, DJ 6.10.2000; AI-AgR-EDv-AgR 86.828/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, unânime, DJ 7.10.1983; RHC-EDv 55.829/RJ, Min. Leitão de Abreu, Pleno, unânime, DJ 5.4.1978. 4. Ausência de constrangimento ilegal. 5. Agravo Regimental desprovido” (HC nº 88.249/BA-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30/3/07);
    “HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO-CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 606/STF. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal assentou que não são cabíveis embargos de divergência em sede de habeas corpus. Por isso, não conheci do recurso que ora é agravado. 2. As razões deste agravo regimental não infirmam a fundamentação da decisão de não-conhecimento, mas reprisam os argumentos já desenvolvidos nas razões dos embargos de divergência. 3. De toda sorte, o habeas corpus originário investia contra decisão colegiada de Turma do STF, que, por força da aplicação da Súmula 606 é incabível. 4. Agravo regimental improvido” (HC nº 88.247/RJ-AgR-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 22/10/10);
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS: NÃO-CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘não cabem embargos de divergência contra decisão proferida por Turma do Supremo Tribunal Federal em Habeas Corpus, seja em sede de impetração originária (CF, art. 102, I, 'd' e 'i'), seja em sede de Recurso Ordinário (CF, art. 102, II, 'a')’ (HC 70.274 ED-EDv-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 9.12.1994). 2. Recurso não conhecido” (RHC nº 94.451/EDv-GO, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Die de 9/11/10);
    “Embargos de divergência opostos de acórdão proferido em sede de habeas corpus. Descabimento. 1. Não cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma do Supremo Tribunal Federal proferido em sede de habeas corpus. 2. Recurso não conhecido” (RHC nº 121.094/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/10/14).
    Ante o exposto, não conheço do recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
MinistroDias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente